Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-59.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal c/c art. 5o da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria, materialidade ou ao elemento subjetivo do tipo penal devem ser interpretadas em favor do acusado, prevalecendo o direito à liberdade individual frente ao poder punitivo do Estado.
4. A palavra da vítima, embora revestida de especial relevo nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, somente poderá fundamentar a condenação quando se mostrar coerente com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito do crime de ameaça, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. CPP, art. 386. LEI no 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969335, 0705934-84.2023.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 1965677, 0721558-64.2023.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 22/02/2025. TJDFT, Acórdão 2060570, 0700949-19.2025.8.07.0007, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.